Tribunal: TCU
Processo: 033.385/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que cuidou de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 528/2009, que teve por objeto a realização do evento "Festejos Juninos" naquele município, no período de 23 a 28/6/2009.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 17186/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com base nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.